Tribunal: STF
Processo: ARE 1190678
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 576155, Tema 56): repercussão geral reconhecida e mérito julgado . 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Tribunal de origem, da qual se destaca a seguinte passagem:
    “Com efeito, nos termos do artigo 543-B, § 3º do Código de Processo Civil/1973, a Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, adequando-se ao entendimento firmado no Tema 56 (ID 14862662, p. 19/21). Passo seguinte, avançou-se no mérito, o que ensejou a interposição de novos recursos especial e extraordinário por ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA., que abordam outras questões que não foram analisadas no citado representativo. 
    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC/2015, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.”
    Examinados, decido.
    O recurso extraordinário não foi admitido por decisão que referiu o óbice da Súmula 279/STF.
    Referido óbice processual não foi impugnado na petição do agravo. Nessa hipótese, a jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, destacam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente